Tribunal: TJSP
Processo: 1001044-14.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-DOENÇA – AUXILIAR DE RAMPA I – LESÃO NO COTOVELO ESQUERDO – LAUDO PERICIAL CLARO E CONCLUSIVO - INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA – NEXO CAUSAL DEMOSNTRADO - BENEFÍCIO DEVIDO.
Reexame necessário parcialmente provido.